Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS E DA INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS DENEGADO PELO ACÓRDÃO N. 1348797. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA NO DECORRER DO PROCESSAMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Anteriormente foi proferido o acórdão n. 1348797 referente ao HC 0716455-95.2021.8.07.0000 e não houve mudanças fáticas capazes de alterar o entendimento ali esposado, mantêm-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outras medidas menos gravosas. Dessa forma, no que refere aos requisitos para a prisão preventiva, esses já foram devidamente analisados anteriormente por essa 2a Turma Criminal e, portanto, tal pleito não merece ser conhecido. Habeas corpus não conhecido nesta parte.
3. Em consulta aos sistemas de primeira instância, verifica-se que a ação penal foi sentenciada no decorrer da tramitação do presente habeas corpus, restando o ora paciente condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, devendo recorrer preso.
4. Apesar de não haver qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu permaneceu preso preventivamente durante a instrução, permanecendo hígidos os motivos ensejadores da medida extrema, não se pode manter o réu preso sob as regras do regime fechado quando a sentença o condenou ao cumprimento da pena em regime semiaberto, sem que haja fundamentação robusta e específica para que assim se mantenha.
5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, para, mantendo a segregação cautelar do paciente, determinar a imediata adequação da medida para que se compatibilize com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, procedendo-se à alocação do condenado/paciente em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, onde deverá cumprir a prisão preventiva, até o trânsito em julgado da sentença condenatória e início da prisão pena.